Tribunal: TCU
Processo: 022.365/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 10123/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto 01 Unidade de Educação Infantil 128328 - Creche do Conjunto Euclides Vítor Rua Daniel Filho Cruzamento com Rua Miguel Rego Escola Proinfância B - Metodologias Inovadoras (no da TCE no sistema: 1191/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 802/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Quirino de Alencar Avelino em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 10123/2014 (peça 7) firmado com o Município de Itaueira - PI, que tem por objeto o instrumento descrito como "1 Unidade de Educação Infantil 128328 - Creche do Conjunto Euclides Vítor à Rua Daniel Filho, cruzamento com Rua Miguel Rego Escola Proinfância B - Metodologias Inovadoras ". Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 41 a 43) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 44), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com base no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, arquivar o presente processo e comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao FNDE, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.365/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Quirino de Alencar Avelino (XXX.473.213-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Itaueira - PI. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.